Tribunal: TJSP
Processo: 2183530-02.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora embargante,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora embargante, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A embargante alega omissão quanto à análise detalhada das provas constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar, com a devida profundidade, os documentos apresentados pela embargante para comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados, concluindo pela ausência de prova cabal de hipossuficiência financeira.

4. O fundamento recursal utilizado pela embargante revela mero inconformismo com o desfecho da decisão, não caracterizando omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco admitem efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

6. O acórdão é claro e fundamentado, inexistindo vício a ser sanado. Eventual pretensão de reforma deve ser manejada por via recursal própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A ausência de acolhimento de pedido de justiça gratuita devidamente fundamentado, com análise das provas apresentadas, não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração.
A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito nem ao reexame das provas dos autos, quando ausente vício formal na decisão.
O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso de embargos como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.2005; STJ, RSTJ 157/31; STF, RE 141.788/CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.